Tribunal: CARF
Processo: 11634.001656/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.001656/2010-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.249 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
JOSÉ MOHAMEDE JANENE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
DECADÊNCIA
Lançamento dentro do prazo decadencial. Inocorrência.
RECURSO COM MESMO TEOR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS. Nos termos da legislação do
Processo Administrativo Fiscal, se o recurso repetir os argumentos
apresentados em sede de impugnação e não houver reparos, pode ser adotada a
redação da decisão recorrida.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
O lançamento relativos aos acréscimos apurados pelo Fisco o contribuinte deve
comprovar que os rendimentos já foram tributados, isentos/não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 8736/8758 (191/213 - pdf parte
3) proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.001656/2010-90
Fl. 9176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.249 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001656/2010-90

em parte, o lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente ao ano-calendário
2005, 2006, 2007.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata o processo do Auto de Infração de fls. 7.893 a 7.898, resultante de revisão das
Declarações de Ajuste Anual DAAs correspondentes aos exercícios de 2006, 2007 e
2008, anos-calendário de 2005, 2006 e 2007, respectivamente, que exige R$ 742.399,27
de Imposto de Renda, R$ 339.429,78 de juros de mora e R$ 74.239,91 de multa
proporcional, em virtude de acréscimo patrimonial a descoberto.
2. Segundo o relatório “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, fls. 7.895 a
7.898, em procedimento fiscal realizado, “verificou-se excesso de aplicações sobre
origens, não respaldado por rendimentos declarados/comprovados”, conforme Termo de
Verificação Fiscal.
3. Os procedimentos realizados no presente lançamento fiscal encontram-se detalhados
no relatório de fls. 7.757 a 7.888.
4. Em 14/09/10 ocorreu o falecimento do contribuinte, vide Certidão de Óbito de fl.
680. Dessa forma, como até a lavratura do presente Auto de Infração não havia sido
nomeado o inventariante, vide ofício da Justiça do Estado de São Paulo de fl. 7.568, a
fiscalização emitiu o Auto de Infração em nome do contribuinte, porém, indicando no
termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal, parte integrante do Auto de
Infração, tratar-se de espólio, sendo feita, então, a cientificação das seguintes pessoas,
qualificadas pela fiscalização como herdeiras: Stael Fernanda Rodrigues de Lima
Janene, Michelle Kemmer Janene e Daniele Kemmer Janene.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
5. Após a cientificação, ocorrida em 13/12/10, fl. 7.906, a filha Daniele Kemmer Janene
apresentou ofício à DRF de São Paulo/SP, em 16/12/10, solicitando vista dos autos, fl.
7.907. Nessa ocasião, a mesma informou que estava para ser nomeada inventariante do
espólio de seu pai.
6. Em 12/01/11, Daniele Kemmer Janene apresentou a impugnação de fls. 7.919 a
8.003, em 12/01/11, protocolada tempestivamente segundo a unidade de origem, vide fl.
8.159, na qual se apresenta como inventariante e representante legal do espólio de seu
pai, alegando, em síntese:
a) nulidade do lançamento pelas seguintes irregularidade na notificação:
- o Auto de Infração é nulo por desatendimento ao art. 10 do Decreto no 70.235, de
1972, e ao art. 131, inciso III, do CTN, pois foi lavrado em nome do contribuinte, em
07/12/10, sendo que este havia falecido em 14/09/10. Além do mais, “em que pese no
Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal conste José Mohamed Janene –
espólio, certo é que somente o auto de infração veicula a exigência fiscal, portanto,
documento hábil para constituir o crédito tributário e autorizar a inscrição em dívida
ativa.”;
- há outra falha na autuação e esta diz respeito ao local da prática dos atos de interesse
do espólio, pois, nos termos do art. 11 do Decreto no 3.000, de 1999, combinado com o
art. 1.785 do Código Civil, “toda atividade tributária, inclusive de fiscalização ou
lançamento de ofício deve ser realizada perante a DRF que jurisdiciona o local do Foro
competente para a abertura e processamento do inventário.” No caso em tela é o Foro da
Capital do Estado de São Paulo, porém, a fiscalização informou “como local de prática
dos atos de interesse do sujeito passivo, unidade da Receita Federal do Brasil diversa
daquela que jurisdicionou o último domicílio do fiscalizado, do tramite do inventário e
domicílio fiscal da herdeira inventariante.”;
Fl. 9177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.249 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001656/2010-90

- segundo a fiscalização, a autuação foi encaminhada aos herdeiros, porém, os herdeiros
menores (José Mohamed Janene Júnior, José Ibrahin Janene e José Salomão Janene)
não receberam a notificação. Além do mais, foi encaminhada uma via da notificação
para a ex-cônjuge, Sra. Stael Fernanda Rodrigues de Lima Janene, sendo que a mesma
já não era herdeira ou meeira do falecido. Portanto, notificaram “quem não tem
legitimidade e interesse para defender os interesses do espólio ou do falecido
contribuinte.”;
b) nulidade do lançamento por incompetência das autoridades fiscais, pois o domicílio
tributário do contribuinte localizava-se em Brasília/DF e foi transferido para a Capital
do Estado de São Paulo em 2008, ou seja, antes do início da fiscalização, realizada em
Londrina/PR. Logo, a fiscalização deveria ter sido realizada pela DRF de Brasília/DF ou
pela DRF de São Paulo/SP, considerando a prorrogação da competência prevista no art.
9o, parágrafos 2o e 3o do Decreto no 70.235, de 1972. Também alega a Impugnante que
os Auditores Fiscais, em que pese estarem cientes do seu endereço cadastral na Capital
de São Paulo, passaram a intimar o contribuinte por via postal no endereço profissional
de seu advogado, o que lhe causou efetivo prejuízo, sendo tal “proceder [...] totalmente
contrário à legislação tributária (art. 23, II, do Decreto no 70.235/72) e às próprias
decisões das Delegacias de Julgamento [citadas na impugnação].”;
c) nulidade do lançamento por impedimento legal, pois “os auditores fiscais cientes do
seu endereço cadastral na Capital de São Paulo, passaram a intimar o contribuinte por
via postal no endereço profissional de seu advogado, o que lhe causou efetivo prejuízo.
O proceder é totalmente contrário à legislação tributária (art. 23, II, do Decreto no
70.235/72) e às próprias decisões das Delegacias de Julgamento [citadas na
impugnação].” Além do mais, antes de concluída a fiscalização, o contribuinte
representou os auditores ao Ministério Público, sendo determinado pelo Ministério
Público da União, em 30/09/10, “a instauração de inquérito civil público para apurar
eventual prática de atos de improbidade administrativa pelas autoridades lançadoras”,
motivo pelo qual está “totalmente comprometida a imparcialidade de referidas
autoridades fiscais para atuar nos atos de instrução e proceder ao lançamento de ofício”,
haja vista o disposto no art. 18, incisos I e II, da Lei no 9.784, 1999. Dessa forma,
entende o contribuinte que os auditores estavam impedidos, “e o motivo do
impedimento é de natureza objetiva, porque o litígio versa sobre a conduta do auditores
fiscais no decorrer da fiscalização, portanto, vício grave e insanável, que não pode ser
convalidado, sob pena de violar o devido processo legal e garantias individuais de todo
cidadão.”;
d) nulidade do lançamento por preterição do direito de defesa, pois “não foi franqueado
aos supostos notificados acesso ao processo administrativo fiscal para fins de lhe
oportunizar o efetivo contraditório processual.” Não só a administração demorou para
fornecer cópia do processo, mas também no demonstrativo de variação patrimonial
elaborado pela fiscalização “há confusão na identificação do sujeito passivo decorrente
da consolidação de rendimentos e débitos dos cônjuges no período fiscalizado e não
permite conhecer, quais os fatos jurídicos são efetivamente imputados ao contribuinte
falecido e por conseqüência ao espólio. [...]. O próprio Termo de verificação é confuso,
não permite conhecer com clareza o que pretendem as autoridades fiscais, não há
objetividade fiscal, relatam a todo tempo, fatos relativos ao ano calendário de 2004,
porém, a autuação é relativa aos anos calendários de 2005 a 2007.” Além do mais, o
processo fiscal não vem acompanhado de todo os documentos que dão suporte a
presente autuação, a exemplo disso, é possível verificar que somente foi anexado ao
processo parte da decisão judicial que supostamente teria autorizado o
compartilhamento de dados.”;
e) nulidade do lançamento por utilização de prova ilícita, pois o lançamento foi
realizado “com base em informações de dados extraídos de procedimento criminal, sem
autorização judicial.” A decisão de fls. 7.455 a 7.457 não diz respeito ao falecido
contribuinte e, por sua vez, a decisão constante nas fls. 7.457 a 7.481 excedeu em muito
os limites traçados na decisão judicial para alegado compartilhamento de dados. “A
circunstância revela que documentos do ano de 2005 que pertenciam ao falecido
Fl. 9178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.249 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001656/2010-90

cidadão foram arrecadados sem ordem judicial e pior, compartilhados com o órgão
arrecadador, porque como já disse, no ano de 2006, não foi expedido em seu desfavor
mandado de busca e apreensão, tal ordem somente poderia partir do Supremo Tribunal
Federal.” Não “consta no Termo de verificação, que tal autorização tenha sido
concedida pela Corte Suprema, leva a forte evidência que atuaram a margem da Lei, por
que a decisão judicial proferida pelo MM. Juízo singular da Vara Federal Criminal de
Curitiba/PR, por lhe faltar competência jurisdicional a ofender o princípio do juiz
natural, somente poderia alcançar o contribuinte depois do ano de 2007.”;
f) ilegalidade do Termo de Arrolamento de Bens, pois, nos termos do art. 64 da Lei no
9.532/97 e dos artigos 1o e 2o da IN/RFB no 1.088/2010, o arrolamento de bens somente
poderia ser efetuado se o crédito fosse superior a R$ 500.000,00 e, simultaneamente,
excedesse 30% do patrimônio conhecido do sujeito passivo, porém, no Termo de
Arrolamento constou bens “cujo valor é muito superior aos 30% exigido na Lei para
autorizar a medida restritiva de direitos.” Diante dessa situação, “requer seja
reconhecida a nulidade do Termo de Arrolamento.”;
g) ausência de fundamentação e dos requisitos para o Termo de Embaraço, pois o
contribuinte, vitimado por um AVC e alegando dificuldade para atender as intimações,
questionou a competência da fiscalização de Londrina/PR, haja vista o seu domicílio
tributário ser em São Paulo/SP, porém, sem resposta quanto ao conflito de competência
suscitado, foi intimado do Termo de Embaraço, o que o motivou a peticionar perante o
Delegado da Receita Federal do Brasil em Londrina/PR, em 18/05/10, contudo,
informaram-lhe que o contraditório deveria ser exercido por ocasião da impugnação ao
Auto de Infração, o que o contribuinte contesta, pois todo cidadão tem o direito de
peticionar para fins de reparar abusos e ilegalidades e é dever da administração
reconhecer a nulidade dos atos eivados de vício de ilegalidade. Além do mais, “não
houve qualquer embaraço a fiscalização, a tudo se submeteu o falecido genitor.”;
h) ausência de fundamentação e dos requisitos para a Requisição de Movimentação
Financeira, pois “a existência dos requisitos para medida restritiva de direitos somente
poderão ser conhecidos depois que analisado os documentos anexados ao processo
administrativo franqueado, cujas cópias foram disponibilizadas em data de 11.01.2012.
Porém, desde já, consigna, o amplo acesso a procedimento de investigação criminal não
afasta a exigência de cumprir as formalidades da RMF, simplesmente, porque a
imprescindibilidade de ter acesso a dados e informações que afeta a intimidade dos
cidadãos, como dados bancários e extratos de cartões de crédito, deve ser demonstrada
primeiro administrativamente e autorização de compartilhamento de dados, não supre a
ausência de motivação e indispensabilidade administrativa para tal ato. [...] Nunca é
demais lembrar que recente decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal – RE
389.908, foi vedado o acesso pela Receita Federal a dado e documentos acobertados
pelo sigilo bancário sem autorização judicial.”;
i) afronta ao princípio da capacidade contributiva, pois o “auto de infração impugnado
imputou a fiscalizada exação muito superior a sua capacidade contributiva. [...] Isto
porque, [a fiscalização] incluiu como aplicações de recursos como de sua
responsabilidade valores relativos a aquisição de imóveis que não lhe pertencem e
jamais ingressou na sua esfera de disponibilidade, bem assim, lhe foi atribuída a
responsabilidade de negócios ou atividades de outro sujeito passivo e até mesmo o
pagamento de tributos e despesas de bens que não pertencem ao falecido contribuinte
foram incluídos no demonstrativo. Como se vê, a exação toma ares de confisco, haja
vista que constituída em flagrante violação da capacidade contributiva e tipicidade
tributária, simplesmente porque, não ocorreu à subsunção do fato a norma, não houve a
correta identificação do sujeito passivo, determinação da base de cálculo e da alíquota
aplicável.”;
j) ausência de objetividade fiscal e motivação, conforme se observa “evidente na
consolidação do demonstrativo de variação patrimonial do falecido genitor e sua ex-
cônjuge, na verdade se consolidou os próprios processos administrativos fiscais. Como
se defender de fatos que não se tem conhecimento por que afetos a outro sujeito passivo,
e pior, no decorrer da explanação relata fatos ocorridos no ano calendário 2004, ao
Fl. 9179
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.249 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001656/2010-90

ponto que não se sabe ao certo, quais anos calendários especificamente são objeto da
presente autuação. [...] Na verdade do que se extrai do Termo de Verificação é que as
autoridades fiscais afastaram-se por completo da objetividade fiscal e com base em
prova ilícita promoveram verdadeira devassa e não fiscalização, em total
desconformidade com a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.”;
k) nulidade do lançamento consubstanciada no vício posto na elaboração do
demonstrativo de variação patrimonial, pois a legislação do imposto exige a
apresentação de declaração anual e o contribuinte é surpreendido pelo Fisco para prestar
contas mensalmente sem, contudo que tal exigência esteja prevista na legislação de
regência do imposto ou sem levar em conta o fato do contribuinte estar desobrigado a
manter escrituração contábil. “Do que se vê, a elaboração do demonstrativo de fluxo de
caixa não se conforma com a legislação vigente, há excesso de subjetividade, erro na
identificação do sujeito passivo, ausência de objetividade fiscal, conforme discorre a
seguir.”;
l) na fiscalização realizada foi “desconsiderado o regime de bens adotado pelo casal na
constância do casamento, para fim de imputar ao sujeito passivo responsabilidade no
importe de 50% sobre a totalidade do imposto apurado como devido pelo casal no
período fiscalizado. Conforme os documentos disponibilizados à fiscalização o falecido
contribuinte foi casado com a Sra. Stael Fernanda Rodrigues de Lima Janene e
pactuaram o regime de separação total e absoluta de bens para regular as relações
patrimoniais entre si e terceiros, consoante dispõe o art. 1.687 do vigente Código Civil.
[...] Contudo, cientes da incomunicabilidade de bens e rendimentos, houve a
consolidação da totalidade dos rendimentos e despesas dos cônjuges no período
fiscalizado e repartição da base de cálculo na constituição do crédito tributário.” Cabe
observar que a fiscalização não indicou o fundamento que autorizou a desconsideração
do regime de bens. Dessa forma, a “ausência de motivação tem por conseqüência a
nulidade do lançamento de ofício por cerceamento de defesa, afinal, sem conhecer as
razões, não há como impugnar ou exercer o efetivo contraditório processual.”;
m) “nulidade do demonstrativo elaborado em afronta direta a Lei no 7.713/1998”, pois a
fiscalização “incluiu no demonstrativo receitas e despesas relacionadas a atividade rural
do contribuinte. Vale lembrar, a atividade rural é regulada por legislação específica, e
possui regime especial (anual) de apuração do resultado tributável, a teor do que
estabelece o artigo 49, da Lei 7.713/98, Lei 8.023/90 e Lei 9.250/95.” Decorre da “lei a
impossibilidade da apuração mensal de acréscimo patrimonial da atividade rural, ao
regime tributário de bases correntes para pessoas físicas em geral, não se aplica a
atividade rural, por expressa determinação legal e tal entendimento, tem sido aplicado
reiteradamente pelo Conselho de Contribuintes e Câmara Superior de Recursos Fiscais
[citados na impugnação].”;
n) nulidade do demonstrativo de variação patrimonial em razão do critério adotado de
rateio dos rendimentos anuais e ausência de comprovação dos efetivos dispêndios,
aplicações e consumo da contribuinte. Trata-se de vício insanável, pois “foi utilizado o
critério de rateio para obter o montante mensal, com base no total anual constante na
declaração de ajuste anual da contribuinte.” Tal critério, inclusive, está em dissonância
com as reiteradas decisões do CARF [citadas duas ementas na impugnação]. Tampouco
é valido o critério utilizado para compor o demonstrativo sobre a rubrica – pagamento
de títulos por meio de saques de cheques de conta bancária da ex-cônjuge do falecido
contribuinte, porque foram despesas relacionadas aquela contribuinte e que por obvio,
não guardam qualquer relação com o impugnante, que não pode responder por
dispêndios de outro contribuinte.” Além do mais, “saques bancários quando não
comprovada a destinação, não se presta a dar suporte ao acréscimo patrimonial, quando
mais os dados que dão suporte ao lançamento sob esta rubrica tem origem na prova
ilícita.” Por fim, o “demonstrativo de fluxo de caixa não permite identificar quais
despesas foram individualmente consideradas para compor o demonstrativo, o que
implica em óbice ao efetivo contraditório processual. A circunstância per si extrai a
certeza do lançamento de ofício e leva a nós outros a concluir pela ocorrência de bis in
Fl. 9180
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.249 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001656/2010-90

idem, consistente na duplicidade de despesas inseridas no demonstrativo para fins de
justificar o pretendido acréscimo patrimonial a descoberto.”;
o) nulidade do demonstrativo pela utilização de critérios diversos e incompatíveis para
apuração do acréscimo patrimonial, pois “o critério utilizado para apurar omissão de
rendimentos com suporte no acréscimo patrimonial a descoberto com base na lei
7.713/88 e art. 55, XIII do RIR/99, não é compatível com a presunção legal de omissão
de rendimentos vinculados a depósitos bancários, como pretende as autoridades fiscais.
[...] A sistemática empregada pela fiscalização foi a de forma indireta de apurar suposta
omissão de rendimentos a partir dos dispêndios do contribuinte e não pela presunção
legal de omissão de rendimentos vinculados a depósitos bancários, prevista no artigo 4,
da Lei 9.430/96, quando presente os requisitos e limites nela própria estabelecida, que
se diga, tem como ponto de partida origens não justificadas e não despesas sem lastro
em rendimentos tributáveis, isentos, de tributação exclusiva ou tributados
exclusivamente na fonte.” Dessa forma, “não há como conviver um e outro critério no
mesmo lançamento”. Portanto, ou se apura a omissão com base nas origens (depósitos
bancários sem origem comprovada) ou a partir dos recursos despendidos pelo
contribuinte, sem lastro em rendimentos tributáveis.
p) erro na identificação do sujeito passivo e equivocada descrição do evento tributário –
inocorrência do fato jurídico tributário de Imposto de Renda. “De tudo que se vê da
presente ação fiscal, percebe-se que as autoridades lançadoras não se desincumbiram da
tarefa prevista no artigo 142, do CTN, de verificar a ocorrência do fato gerador de
imposto de renda e identificar corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, o
que tem por conseqüência a nulidade do lançamento.” O “casamento por si só não é um
fato jurídico tributário, não consta na regra matriz de incidência do imposto de renda
pessoa física as núpcias como fato gerador do imposto de renda, mas sim a
disponibilidade econômica ou jurídica, independentemente do estado civil do
contribuinte. Tem-se então, a primeira impropriedade do lançamento que considerou
como aquisição de disponibilidade econômica o casamento e não a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de cada um dos contribuintes no período
fiscalizado.” Consta no demonstrativo de variação patrimonial despesas relacionadas a
edificação de residência de outro sujeito passivo e referente a atividade rural, em 2005,
quando não teve atividade rural nesse ano-calendário. Essas e outras questões não
puderam ser devidamente impugnadas por falta de informações no demonstrativo de
variação patrimonial e pelo curto espaço de tempo que a filha Danielle teve para fazer a
sua impugnação. No caso do imóvel rural adquirido do Sr. Ylson Cantagallo, “o erro na
identificação do sujeito passivo é por demais evidente e por outro lado, diz respeito a
evento tributário fiscalizado no ano calendário de 2004. [...] Ademais, é de se dizer,
também na espécie, as autoridades lançadoras não apontam qual o fundamento legal que
dá suporte a pretensão de desconsiderar negócio jurídico entabulados entre terceiros,
para fins de atribuir ao impugnante a propriedade do imóvel que já se demonstrou não
lhe pertencia.”;
q) impossibilidade de aplicação da Taxa Selic por violação ao princípio da estrita
legalidade.
7. Tendo em vista que apenas parte da decisão judicial que autorizou o
compartilhamento de informações foi carreada ao autos, foi comandada diligência para
a DRF de Londrina, nos termos do Despacho no 588, de 2011 (vide fl. 8.160), para que
fosse anexado o inteiro teor dessa decisão, reabrindo prazo de 30 (trinta) dias para que a
Impugnante se manifestasse, exclusivamente, a respeito desse documento.
8. Em sua manifestação, alega a Impugnante que a referida decisão não teria autorizado
o compartilhamento de informações referentes a José Mohamed Janene, razão pela qual
requer seja declarada a nulidade do presente lançamento pelo suposto uso de “prova
ilícita”
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Fl. 9181
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.249 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001656/2010-90

Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 8736 – pdf 191 parte 3):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
A partir do ano-calendário de 1989, a apuração do acréscimo patrimonial deve ser feita
confrontando-se os ingressos e os dispêndios realizados mensalmente pelo contribuinte,
com aproveitamento das sobras de recursos nos meses seguintes, desde que dentro do
mesmo ano-calendário.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo
ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como
presumidos pela lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 8765/8849 (pdf 220/304 – parte 3) em que repetiu os argumentos apresentados
em sede de impugnação.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Decadência
Quanto à decadência, a primeira premissa a ser estabelecida para o deslinde do
presente caso é a de que o fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, é
complexivo, ou seja, leva-se em consideração o período mensal, mas só se aperfeiçoa no dia 31
de dezembro de cada ano.
Sendo assim, para o ano calendário 2005, consta retenção na fonte (fl. 14 e
seguintes) e neste sentido aplica-se a súmula CARF no 123:
Súmula CARF no 123
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2018
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Fl. 9182
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.249 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001656/2010-90

Entretanto, ainda que aplicável o disposto no 150, § 4o do Código Tributário
Nacional – CTN, o prazo inicial é 31/12/2005 e verifica-se que o prazo final para lançamento é
31/12/2010. A intimação ocorreu antes do decurso do prazo decadencial, de modo que não há
que se falar em decadência.
DEMAIS QUESTÕES
Apesar do esforço do Recorrente em tentar comprovar que estava correta e que não
deveria ter sido autuada, limitou-se a repetir os argumentos trazidos em sede de impugnação, que já
foram devidamente analisados pela decisão recorrida.
Mesmo as questões ou alegações relacionadas às provas, são meras alegações,
desprovidas do efetivo cotejo com o caso que se apresenta, de modo que concordo com os termos.
Aplico ao caso o disposto no artigo 57, § 3o do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Sendo assim, passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e me
utilizo como razão de decidir.
Do sujeito passivo indicado no Auto de Infração
10. Alega a Impugnante que o presente Auto de Infração estaria em desacordo com o
art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, e com o art. 131, inciso III, do CTN, pois o
contribuinte faleceu em 14/09/10 e o lançamento, realizado em 07/12/10, não foi
efetivado em nome do espólio, mas sim em nome do contribuinte. Alega, ainda, que
apesar do Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal constar José Mohamed
Janene – espólio, somente o Auto de Infração veicularia a exigência fiscal, portanto,
este seria o documento hábil para constituir o crédito tributário e autorizar a inscrição
em dívida ativa.
11. Em que pese a defesa pretendida, não merecem guarida as alegações apresentadas.
12. De fato, quando o Auto de Infração foi lavrado, o contribuinte já tinha falecido.
Acontece, porém, conforme consignado pela fiscalização, vide fl. 7.762, na data da
lavratura ainda não tinha sido nomeado o inventariante do espólio. Se o inventariante já
tivesse sido nomeado, o Auto e Infração teria sido lavrado em nome do espólio com
indicação do inventariante. Portanto, diante dessa situação, a fiscalização informou na
capa do Auto de Infração o nome do contribuinte e indicou no cabeçalho de todas as
folhas do relatório anexo e que é parte integrante do Auto de Infração, tratar-se do
espólio de José Mohamede Janene.
13. Portanto, diante desse quadro, não vislumbramos vícios quanto à indicação do
sujeito passivo da presente autuação.
Do local da prática dos atos
14. Segundo a defesa apresentada, nos termos do art. 11 do Decreto no 3.000, de 1999,
combinado com o art. 1.785 do Código Civil, “toda atividade tributária, inclusive de
fiscalização ou lançamento de ofício deve ser realizada perante a DRF que jurisdiciona
o local do Foro competente para a abertura e processamento do inventário.” No caso em
tela é o Foro da Capital do Estado de São Paulo, porém, a fiscalização informou “como
local de prática dos atos de interesse do sujeito passivo, unidade da Receita Federal do
Brasil diversa daquela que jurisdicionou o último domicílio do fiscalizado, do trâmite
do inventário e domicílio fiscal da herdeira inventariante.”
15. Primeiramente, vejamos o que diz a legislação citada na impugnação:
Fl. 9183
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.249 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001656/2010-90

Decreto no 3.000, de 1999 RIR:
Art. 11. Ao espólio serão aplicadas as normas a que estão sujeitas as pessoas físicas,
observado o disposto nesta Seção e, no que se refere à responsabilidade tributária, nos
arts. 23 a 25 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 45, § 3o, e Lei no 154, de 25 de
novembro de 1947, art. 1o).
Lei no 10.406, de 2002 Código Civil:
Art. 1.785. A sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido.
16. Agora, vejamos o que diz a Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional
CTN), sobre o domicílio tributário:
Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário,
na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:
I – quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou
desconhecida, o centro habitual de sua atividade;
II – quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da
sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada
estabelecimento;
III – quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no
território da entidade tributante.
§ 1o Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste
artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar
da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação.
§ 2o A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite
ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do
parágrafo anterior.
17. Conforme se extrai dos dispositivos colacionados acima, ao espólio serão aplicadas
as normas a que estão sujeitas as pessoas físicas. Além do mais, quando o domicílio
eleito pelo contribuinte dificultar a fiscalização, a autoridade administrativa poderá
considerar como domicílio tributário o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos
atos ou fatos que deram origem às obrigações tributários consignadas no lançamento
fiscal.
18. Insta destacar, também, o disposto no art. 9o, parágrafo 2o do Decreto no 70.235, e
1972:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos
para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo
que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio
tributário do sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
19. No caso em questão, insta destacar que não houve apenas uma mudança de
domicílio eleito de Brasília/DF para São Paulo/SP, mas sim várias mudanças de
domicílio num espaço de tempo relativamente curto, conforme demonstrado no
histórico abaixo, extraído do sistema informatizado da RFB:

Fl. 9184
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.249 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001656/2010-90

20. A respeito dessas inúmeras alterações, teceu a fiscalização as seguintes
considerações (vide fl. 7.761):
De outro tanto, deve-se lembrar que o fiscalizado já demonstrou uma notória propensão
a modificar seu domicílio tributário ao longo de procedimentos fiscais em seu desfavor.
Quando a fiscalização instaurada pela DRF/BRASÍLIA/DF, como acima citado, houve
por bem alterar seu domicílio para esta cidade de Londrina/Pr. Pois bem, depois de
iniciado a ação de fiscalização nesta unidade, novamente optou por alterar seu
domicílio, desta feita para a cidade de São Paulo/SP.
Inegável é que coincidências dessa espécie não podem ser creditadas unicamente ao
direito de eleição do domicílio fiscal, da faculdade de livre locomoção e fixação de
residência comum a todos os cidadãos, ou até mesmo por motivações de foro pessoal,
vez que, como se pode verificar em seu cadastro perante este órgão, em nenhuma outra
oportunidade logrou-se identificar o ocorrência de tantas alterações de domicílio fiscal
em prazo tão exíguo.
21. Portanto, diante desse quadro, e tendo em vista que os elementos de prova,
referentes aos atos e fatos apurados pela fiscalização, encontravam-se em Londrina/PR,
inquestionável a aplicação do art. 127, parágrafo segundo, do CTN, ao espólio de José
Mohamede Janene, pois não seria justificável, do ponto de vista operacional, que o
procedimento fiscal fosse realizado em São Paulo/SP, onde o contribuinte fixou o seu
domicílio tributário.
Da notificação do Auto de Infração
22. Alega a Impugnante que a autuação foi encaminhada aos herdeiros, e que os
herdeiros menores (José Mohamed Janene Júnior, José Ibrahin Janene e José Salomão
Janene) não a receberam. Também, alega que foi encaminhada uma via da notificação
para a ex-cônjuge, Sra. Stael Fernanda Rodrigues de Lima Janene, sendo que a mesma
já não era herdeira ou meeira do falecido. Portanto, diante desse fato, a fiscalização teria
notificado quem não teria legitimidade e interesse para defender os interesses do espólio
ou do falecido contribuinte.
23. Conforme já mencionado neste Voto, o contribuinte faleceu antes da lavratura do
presente Auto de Infração, sendo que na data da sua lavratura ainda não havia sido
nomeado o inventariante. Assim, nos termos do art. 1.784 e do art. 1.791, parágrafo
único do Código Civil, procedeu-se à notificação dos herdeiros.
24. Para tal, a fiscalização notificou diretamente os filhos maiores do contribuinte que,
no caso, foram as filhas Michelle Kemmer Janene e Daniele Kemmer Janene, e
encaminhou uma via da notificação à Sra. Stael Fernanda Rodrigues de Lima Janene,
ex-cônjuge e que detinha a guarda dos filhos menores (José Mohamed Janene Júnior,
José Ibrahin Janene e José Salomão Janene), para, assim, cientificá-los.
25. Cabe observar, também, que no período fiscalizado (2005 a 2007) a Sra. Stael
encontrava-se na condição de esposa do contribuinte e participou de inúmeras operações
descritas pela fiscalização no relatório fiscal que segue em anexo ao presente Auto de
Infração.
26. Dessa forma, não observamos irregularidades no procedimento adotado pela
fiscalização quanto da cientificação aos herdeiros.
Da competência da fiscalização que efetuou o lançamento
27. Segundo a Impugnante, o lançamento seria nulo por incompetência das autoridades
fiscais, pois o domicílio tributário do contribuinte localizava-se em Brasília/DF e foi
transferido para a Capital do Estado de São Paulo em 2008, ou seja, antes do início da
fiscalização, realizada em Londrina/PR. Logo, a fiscalização deveria ter sido realizada
pela DRF de Brasília/DF ou pela DRF de São Paulo/SP, considerando a prorrogação da
competência prevista no art. 9o, parágrafos 2o e 3o do Decreto no 70.235, de 1972.
28. Também alega a Impugnante que os Auditores Fiscais, em que pese estarem cientes
do seu endereço cadastral na Capital de São Paulo, passaram a intimar o contribuinte
por via postal no endereço profissional de seu advogado, o que lhe causou efetivo
Fl. 9185
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.249 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001656/2010-90

prejuízo, sendo tal “proceder [...] totalmente contrário à legislação tributária (art. 23, II,
do Decreto no 70.235/72) e às próprias decisões das Delegacias de Julgamento [citadas
na impugnação].”
29. A esse respeito, cabe ressaltar que o próprio contribuinte, em solicitação
encaminhada à DRF de Londrina/PR, em 26/03/09, vide fl. 81, solicitou que todas as
notificações, intimações ou qualquer espécie de comunicação relacionada ao
contribuinte fosse dirigida para a Rua Pandiá Calogeras,139, na Cidade de Londrina/PR,
sendo que, na seqüência, ou seja, em 02/04/09, nomeou o advogado Jéferson de Abreu
Rodrigues, que possuía escritório em Londrina/PR, para representa-lo perante as
Unidades da Receita Federal do Brasil, vide fl. 108.
30. Portanto, se a DRF encaminhou alguma intimação para o endereço do contribuinte,
em Londrina/PR, ou para o escritório do seu advogado situado nessa mesma cidade, não
vislumbramos qualquer irregularidade, haja vista o acima exposto.
31. Também cabe repetimos, aqui, as nossas considerações consignadas nos parágrafos
14 a 16 deste Voto:
Como os elementos de prova, referentes aos atos e fatos apurados pela fiscalização,
encontravam-se em Londrina/PR, inquestionável a aplicação do art. 127, parágrafo
segundo, do CTN, ao espólio de José Mohamede Janene, pois não seria justificável, do
ponto de vista operacional, que o procedimento fiscal fosse realizado em São Paulo/SP,
onde o contribuinte fixou o seu domicílio tributário.
32. Nesse contexto, cabe citar, novamente, o art. 9o, § 2o do Decreto no 70.235, de 1971:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo
que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio
tributário do sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
33. É nesse sentido, inclusive, a Súmula no 27 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF:
Súmula CARF no 27: É valido o lançamento formalizado por Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
34. Portanto, tem-se por demonstrada a competência dos Auditores Fiscais lotados na
DRF de Londrina/PR e improcedente a alegação de nulidade.
Do alegado impedimento legal dos Auditores Fiscais
35. Alega a Impugnante nulidade do lançamento por impedimento legal, pois, antes de
ser concluída a fiscalização, teria representado os Auditores Fiscais ao Ministério
Público, o qual determinou, em 30/09/10, “a instauração de inquérito civil público para
apurar eventual prática de atos de improbidade administrativa pelas autoridades
lançadoras”. Diante dessa situação, entende a Impugnante que estaria “totalmente
comprometida a imparcialidade de referidas autoridades fiscais para atuar nos atos de
instrução e proceder ao lançamento de ofício”, haja vista o disposto no art. 18, incisos I
e II, da Lei no 9.784, 1999. Esclarece, ainda, que, por tal motivo, os auditores estariam
impedidos, e que “o motivo do impedimento é de natureza objetiva, porque o litígio
versa sobre a conduta do auditores fiscais no decorrer da fiscalização, portanto, vício
grave e insanável, que não pode ser convalidado, sob pena de violar o devido processo
legal e garantias individuais de todo cidadão.”
36. Antes de considerações outras, vejamos o que dispõe os dispositivos da Lei no
9.784, de 1999, invocados pelo contribuinte:
Fl. 9186
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.249 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001656/2010-90

Art. 18. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou
autoridade que:
I - tenha interesse direto ou indireto na matéria;
II – tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou
representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou
parente e afins até o terceiro grau;
37. Da exegese os dispositivos acima, citados pelo impugnante, tem-se que o Auditor
Fiscal estaria impedido se tivesse interesse direto ou indireto no lançamento ou se
tivesse participado como perito, testemunha ou representante em relação ao atos e fatos
que deram origem ao lançamento fiscal, porém, nenhuma dessas situações foi
demonstrada pelo impugnante.
38. Quanto ao alegado Inquérito Civil Público, insta destacar que o mesmo foi
deflagrado pelo próprio contribuinte, no curso da fiscalização, e será processado pelo
poder público competente, não cabendo a esta autoridade julgadora apreciar a questão.
Além do mais, não vemos tal inquérito com razão de impedimento, mas sim como um
meio de defesa empregado pelo contribuinte mediante a desqualificação da auditoria
fiscal.
Da alegada preterição ao direito de defesa
39. Segundo defesa apresentada, alega a Impugnante nulidade do lançamento por
preterição do direito de defesa, pois “não foi franqueado aos supostos notificados acesso
ao processo administrativo fiscal para fins de lhe oportunizar o efetivo contraditório
processual.” Não só a administração demorou para fornecer cópia do processo, mas
também no demonstrativo de variação patrimonial elaborado pela fiscalização “há
confusão na identificação do sujeito passivo decorrente da consolidação de rendimentos
e débitos dos cônjuges no período fiscalizado e não permite conhecer, quais os fatos
jurídicos são efetivamente imputados ao contribuinte falecido e por conseqüência ao
espólio. [...]. O próprio Termo de verificação é confuso, não permite conhecer com
clareza o que pretendem as autoridades fiscais, não há objetividade fiscal, relatam a
todo tempo, fatos relativos ao ano calendário de 2004, porém, a autuação é relativa ao
anos calendários de 2005 a 2007.” Além do mais, o processo fiscal não vem
acompanhado de todo os documentos que dão suporte a presente autuação, a exemplo
disso, é possível verificar que somente foi anexado ao processo parte da decisão judicial
que supostamente teria autorizado o compartilhamento de dados.”
40. Conforme se observa, a defesa prende-se em argumentos genéricos, pois fala em
confusão na consolidação de rendimentos, mas não indica (exemplifica) onde está a
confusão; alega não ser possível saber a quem são imputados determinados fatos
jurídicos, porém, não diz quais são os fatos jurídicos aos quais se refere. Portanto, a
Impugnante alega falta de informações e confusão por parte da fiscalização, porém,
incorre no mesmo erro, não especificando as falhas que alega existirem no lançamento
fiscal.
41. Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que goza
do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, e, portanto, cumpria à
Impugnante o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa
presunção, o que não ocorreu no presente caso.
42. Cabe acrescentar, conforme mencionado no Relatório acima, que a íntegra da
decisão que autorizou o compartilhamento de documentos foi encaminhada à
Impugnante, com reabertura de prazo para manifestação, restando sanado qualquer
prejuízo à defesa em relação a essa decisão.
43. Quanto à alegada demora no fornecimento de cópia do processo, insta destacar que a
Impugnante, na condição de filha e herdeira do contribuinte, tinha ou deveria ter acesso
aos documentos de seu pai, os quais foram indicados pela fiscalização nos relatórios que
seguem em anexo ao Auto de Infração. Portanto, em que pesem os argumentos da
defesa, a Impugnante teve condições e meios de se defender, e se não o fez a contento,
não foi por culpa da autoridade fiscal.
Fl. 9187
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.249 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001656/2010-90

Da alegação de nulidade por suposta utilização de prova ilícita
44. Nesse ponto da defesa a Impugnante alega nulidade do lançamento por utilização de
prova ilícita, pois o lançamento, em sua opinião, teria sido realizado “com base em
informações de dados extraídos de procedimento criminal, sem autorização judicial.”
45. Também alega que a decisão de fls. 7.455 a 7.457 não diz respeito ao falecido
contribuinte e, por sua vez, a decisão constante nas fls. 7.457 a 7.481 teria excedido em
muito os limites traçados na decisão judicial para alegado compartilhamento de dados.
46. Alega, ainda, que os documentos do ano de 2005 e que pertenciam ao contribuinte
foram arrecadados sem ordem judicial e compartilhados com o órgão arrecadador, pois
tal ordem, segundo entendimento da Impugnante, somente poderia partir do Supremo
Tribunal Federal e não consta nos autos que tal autorização tenha sido concedida pela
Corte Suprema, mas apenas a decisão judicial proferida pelo MM. Juízo singular da
Vara Federal Criminal de Curitiba/PR. Por fim, lembra que a decisão desse juiz singular
somente poderia alcançar o contribuinte depois do ano de 2007.
47. Pois bem, quanto à autorização judicial, esta de fato foi dada (vide fls. 7.455 e
7.456), sendo que não cabia à auditoria fiscal e nem a esta autoridade julgadora deixar
de acatar essa determinação. Inclusive, cabe salientar que problemas quanto à
competência das instâncias judiciárias devem ser resolvidos no próprio judiciário.
48. Contudo, convém esclarecer que tal decisão diz respeito à quebra de sigilo fiscal de
Stael Fernanda Rodrigues Lima, então esposa do contribuinte José Mohamede Janene,
sendo que em relação à mesma não há que se falar em foro privilegiado (vide art. 53,
parágrafo primeiro, da Constituição Federal).
49. Quanto à alegação de que a decisão proferida pelo juiz singular não diria respeito ao
contribuinte, compulsando os autos, observa-se que tal argumento não tem o condão de
afastar as provas colhidas no presente inquérito policial, pois, como visto acima, a
decisão invocada diz respeito à quebra de sigilo fiscal da esposa do contribuinte, sendo
que os documentos compartilhados pela decisão judicial foram necessários na apuração
dos débitos fiscais lançados no presente Auto de Infração.
Da alegação de ilegalidade do Termo de Arrolamento de Bens
50. Alega a Impugnante ilegalidade do Termo de Arrolamento de Bens, pois, nos
termos do art. 64 da Lei no 9.532/97 e dos artigos 1o e 2o da IN/RFB no 1.088/2010, o
arrolamento de bens somente poderia ser efetuado se o crédito fosse superior a R$
500.000,00 e, simultaneamente, excedesse 30% do patrimônio conhecido do sujeito
passivo, porém, no Termo de Arrolamento não teria constado todos os bens conhecidos
do contribuinte “cujo valor é muito superior aos 30% exigido na Lei para autorizar a
medida restritiva de direitos.” Diante dessa situação, “requer seja reconhecida a
nulidade do Termo de Arrolamento.”
51. Pois bem, a Instrução Normativa no 1.088, de 2010, traz o seguinte comando:
Art. 1o O arrolamento de bens e direitos do sujeito passivo para acompanhamento do
patrimônio suscetível de ser indicado como garantia de crédito tributário e a
representação para a propositura de medida cautelar fiscal devem ser efetuados com
observância das disposições desta Instrução Normativa.
Art. 2o O arrolamento de bens e direitos de que trata o art. 1o deverá ser efetuado sempre
que a soma dos créditos tributários, relativos aos tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB), de responsabilidade do sujeito passivo, exceder a
30% (trinta por cento) do seu patrimônio conhecido e, simultaneamente, for superior a
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
52. Segundo o Termo de Arrolamento de Bens de fl. 7.900 e a Relação de Bens e
Direitos para Arrolamento de fl. 7.901, o crédito lançado corresponde a R$
1.156.068,96, e o valor total do bens arrolados (três veículos e participação em três
imóveis) corresponde a R$ 210.859,19. Logo, Diante desses valores, não observamos
qualquer ilegalidade no arrolamento efetuado.
Fl. 9188
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.249 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001656/2010-90

53. Cabe observar que se a fiscalização deixou de incluir algum ou alguns itens na
presente relação de bens, conforme apontado na defesa, deveria a Impugnante ter
indicado quais itens seriam esses, trazendo à baila não só a informação, mas também
documentos comprobatórios da propriedade, porém, a Impugnante não procedeu assim,
limitando-se, apenas, a dizer que o montante dos bens seria muito superior aos 30%
previstos na legislação. Portanto, concluímos pela manutenção do arrolamento de bens
na forma como operado pela fiscalização.
Do Termo de Embaraço
54. Alega a Impugnante ausência de fundamentação e dos requisitos para o Termo de
Embaraço, pois o contribuinte, vitimado por um AVC e alegando dificuldade para
atender às intimações, questionou a competência da fiscalização de Londrina/PR, haja
vista o seu domicílio tributário ser em São Paulo/SP, porém, sem resposta quanto ao
conflito de competência suscitado, foi intimado do Termo de Embaraço, o que o
motivou a peticionar perante o Delegado da Receita Federal do Brasil em Londrina/PR,
em 18/05/10, contudo, informaram-lhe que o contraditório deveria ser exercido por
ocasião da impugnação ao Auto de Infração, o que o contribuinte contesta, pois todo
cidadão tem o direito de peticionar para fins de reparar abusos e ilegalidades e é dever
da administração reconhecer a nulidade dos atos eivados de vício de ilegalidade. Além
do mais, “não houve qualquer embaraço a fiscalização, a tudo se submeteu o falecido
genitor.”
55. Primeiramente, ao contrário do que alega a Impugnante, as razões para a emissão do
Termo de Embaraço foram claramente discriminadas pela fiscalização. Vide fls. 414 e
415.
56. Além do mais, nos casos de lançamento de ofício, a multa básica corresponde a 75%
do Imposto de Renda apurado, sendo tal multa aumentada pela metade quando o sujeito
passivo deixa de atender as intimações a ele encaminhadas. Vide dispositivos da Lei no
9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I – prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea "a", pela Lei no 11.488, de
2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Renumerado da alínea "b", com nova redação
pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Renumerado da alínea "c", com nova redação pela Lei no 11.488, de 2007)
57. Contudo, como o sujeito passivo faleceu antes de concluída a ação fiscal e a
autuação foi imposta em face do espólio, lavrou-se apenas a multa de 10%, prevista no
art. 964, inciso I, alínea “b”, do Decreto no 3.000, de 1999, sem qualquer agravamento
da penalidade:
Art. 964. Serão aplicadas as seguintes penalidades:
I – multa de mora:
Fl. 9189
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.249 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001656/2010-90

(...)
b) de dez por cento sobre o imposto apurado pelo espólio, nos casos do § 1o do
art. 23 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 49);
58. Portanto, tendo em vista as razões apresentadas pela fiscalização, concluímos pela
improcedência da impugnação ao Termo de Embaraço. Além do mais, mesmo que fosse
julgado procedente esse item da defesa, tal resultado não traria qualquer repercussão na
multa imposta de 10%, pois sequer chegou a ser agravada.
Da analisa a movimentação financeira
59.Conforme se infere da defesa apresentada, alega a Impugnante que o acesso à
movimentação financeira do contribuinte, conforme procedido na fiscalização, não
afastaria a exigência de cumprir as formalidades da Requisição de Movimentação
Financeira RMF.
60. A RMF está prevista no Decreto no 3.724, de 2001, que regulamenta a Lei
Complementar no 105, de 2001, do qual colacionamos os seguintes dispositivos:
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil serão executados, em
nome desta, pelos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil e somente terão
início por força de ordem específica denominada Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF), instituído mediante ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(...)
§ 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor
ocupante do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente
poderá examinar informações relativas a terceiros, constantes de documentos,
livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas,
inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando
houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis.
(...)
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o MPF.
(...)
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF.
61. Segundo os dispositivos colacionados acima, a RMF é o documento utilizado pela
autoridade fiscal para solicitar às instituições financeiras as informações de que
necessita para proceder à fiscalização. Logo, tem-se que a RMF encontra-se
devidamente amparada na legislação tributária.
62. Compulsando os autos, observa-se que a RMF foi formalizada para a obtenção de
informações das instituições financeiras nas quais o contribuinte mantinha conta. Vide
fls. 508 a 645.
63. Se a Impugnante, em sua não muito clara argumentação, está fazendo referência aos
documentos examinados pela fiscalização e oriundos do inquérito policial,
esclarecemos, mais uma vez, que o acesso a tais documentos foi amparado por
autorização judicial (vide fls. 7.455 e 7.456), não havendo, pois, qualquer irregularidade
a ser apontada.
64. Quanto à mencionada decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, referente ao
RE 389.908, cumpre salientar que tal decisão não produz efeitos erga omnes, mas
somente inter partes.
Da alegada afronta ao princípio da capacidade contributiva
Fl. 9190
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.249 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001656/2010-90

65. Alega a Impugnante afronta ao princípio da capacidade contributiva, pois, em seu
entendimento, teria sido imputado ao contribuinte exação muito superior a sua
capacidade contributiva, sendo considerado como aplicações de recursos valores
relativos a aquisição de imóveis que não lhe pertenciam e que jamais teriam ingressado
na sua esfera de disponibilidade. Também estaria sendo atribuída ao contribuinte a
responsabilidade de negócios ou atividades de outro sujeito passivo e até mesmo o
pagamento de tributos e despesas de bens que não lhe pertenciam. Diante dessas
considerações, alega a Impugnante que a exação teria tomado ares de confisco, “haja
vista que constituída em flagrante violação da capacidade contributiva e tipicidade
tributária, simplesmente porque, não ocorreu à subsunção do fato a norma, não houve a
correta identificação do sujeito passivo, determinação da base de cálculo e da alíquota
aplicável.”
66. Primeiramente, impende ressaltar que o princípio do não confisco, estabelecido na
Constituição Federal de 1988, é dirigido ao legislador. Tal princípio orienta a feitura da
lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação
de confisco. Não observado esse princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico por
inconstitucional.
67. No caso ora sob foco, são fatos geradores de Imposto e Renda, apurados em
procedimento fiscal, que estão sendo imputados ao contribuinte. Não ser trata, pois, de
violação ao princípio da capacidade contributiva. Além do mais, segundo se observa nos
autos, o procedimento fiscal seguiu todas as normas para a sua feitura, e encontra-se
muito bem detalhado no relatório de fls. 7.757 a 7.888.
68. Na defesa apresentada a Impugnante apenas alega, de forma genérica, que fatos de
terceiros estariam sendo imputados ao contribuinte, mas não faz demonstração capaz de
desqualificar o procedimentos fiscal, e nem apresenta elementos de prova capazes de
suportar a defesa, razão pela qual concluímos pela improcedência desse ponto da defesa.
Da objetividade e motivação fiscal
69. Alega a Impugnante ausência de objetividade fiscal e motivação, e diz: “como se
defender de fatos que não se tem conhecimento por que afetos a outro sujeito passivo, e
pior, no decorrer da explanação relata fatos ocorridos no ano calendário 2004, ao ponto
que não se sabe ao certo, quais anos calendários especificamente são objeto da presente
autuação. [...] Na verdade do que se extrai do Termo de Verificação é que as
autoridades fiscais afastaram-se por completo da objetividade fiscal e com base em
prova ilícita promoveram verdadeira devassa e não fiscalização, em total
desconformidade com a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.”;
70. Como se vê, mais uma vez a Impugnante fala em objetividade e motivação, porém,
não elenca fatos de forma objetiva, limitando-se, apenas, a atacar de forma genérica o
procedimento fiscal.
71. Segundo se extrai dos autos, o procedimentos seguiu todos os trâmites legais, não
sendo observada a alegada “devassa fiscal” ou utilização de prova ilícita.
Do alagado vício do demonstrativo de variação patrimonial
72. Alega a Impugnante nulidade do lançamento consubstanciada em suposto vício
posto na elaboração do demonstrativo de variação patrimonial, pois a legislação do
imposto exige a apresentação de declaração anual e o contribuinte tria sido surpreendido
pelo Fisco para prestar contas mensalmente sem, contudo que tal exigência esteja
prevista na legislação de regência do imposto ou sem levar em conta o fato do
contribuinte estar desobrigado a manter escrituração contábil. “Do que se vê, a
elaboração do demonstrativo de fluxo de caixa não se conforma com a legislação
vigente, há excesso de subjetividade, erro na identificação do sujeito passivo, ausência
de objetividade fiscal [...].”
73. Quanto à distribuição mensal dos valores apurados pela fiscalização, além desse
procedimento não encontrar óbice na legislação de regência, está em consonância com o
disposto no art. 55, inciso XIII, do Decreto no 3.000, de 1999:
Fl. 9191
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.249 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001656/2010-90

Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o,
inciso I):
(...)
XIII – as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;
(sem grifo no original)
74. Quanto à alegação de subjetividade, erro na identificação do sujeito passivo e
ausência de objetividade fiscal, esclarecemos que tais alegações já foram tratadas neste
Voto.
Do regime de bens entre o contribuinte e sua ex-esposa
75. Segundo a Impugnante, a fiscalização teria “desconsiderado o regime de bens
adotado pelo casal na constância do casamento, para fim de imputar ao sujeito passivo
responsabilidade no importe de 50% sobre a totalidade do imposto apurado como
devido pelo casal no período fiscalização. Apesar da incomunicabilidade de bens e
rendimentos, teria havido a consolidação da totalidade dos rendimentos e despesas dos
cônjuges no período fiscalizado e repartição da base de cálculo na constituição do
crédito tributário. Alega, ainda, que a fiscalização não teria indicado o fundamento que
autorizou a desconsideração do regime de bens. Dessa forma, entende a Impugnante que
a “ausência de motivação tem por conseqüência a nulidade do lançamento de ofício por
cerceamento de defesa, afinal, sem conhecer as razões, não há como impugnar ou
exercer o efetivo contraditório processual.”
76. Novamente não merecem guarida os argumentos da Impugnante. Não houve
desconsideração do regime de bens. Houve, sim, a identificação de uma enorme
quantidade de operações e transações com participação conjunta do contribuinte e de
sua ex-esposa Stael Fernanda Rodrigues de Lima Janene. Vide alguns trechos do
relatório, colacionados a seguir:
A profusão de transações econômicas e patrimoniais que o fiscalizado e sua esposa,
STAEL FERNANDA RODRIGUES DE LIMA JANENE [...] patrocinaram nos anos-
calendário em apreço demandou a realização das várias diligências fiscais, como a
seguir relatado, voltadas para a identificação de variação patrimonial a descoberto.
O imóvel pertencente ao contribuinte e à sua então esposa, STAEL FERNANDA
RODRIGUES DE LIMA JANENE, localizado no Condomínio Royal Golf, é objeto da
matrícula no 48.184 do Primeiro Ofício de Registro de Imóveis de Londrina.
O item no 65 do auto de Apreensão arrola uma folha de papel contendo dados de
supostos faturamentos e transferências de veículos e valores financeiros, entre a
contribuinte STAEL FERNANDA RODRIGUES DE LIMA JANENE e empresas
pertencentes ao núcleo familiar do contribuinte JOSÉ MOHAMED JANENE.
Um dos pagamentos efetuados em favor da ANATEL, em contrapartida à outorga do
direito de exploração de radiodifusão sonora, concedido à empresa RÁDIO FM NORTE
DO PARANÁ, deu-se com uso de recursos financeiros pertencentes a STAEL
FERNANDA RODRIGUES DE LIMA JANENE [...]. Com isso, reputamos os
contribuintes JOSÉ MOHAMED JANENE e STAEL FERNANDA RODRIGUES DE
LIMA JANENE como responsáveis pelos pagamento à ANATEL visando à exploração
do direito de radiodifusão sonora concedido à empresa RADIO FM NORTE DO
PARANÁ, ocorridos nos anos-calendário 2005 e 2006.
Não há de ser somente pelo fato de que uma boa parte das notas fiscais trem sido
emitidas em nome de STAEL FERNANDA RODRIGUES DE LIMA JANENE que se
alterará a situação jurídica de tratar-se de bens comuns ao casal, especialmente por
inexistirem provas de que os recursos empregados na aquisição de bens imóveis, na
Fl. 9192
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.249 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001656/2010-90

constância do casamento, sejam provenientes exclusivamente do esforço de apenas um
dos cônjuges. (fl. 7.885)
77. Portanto, diante desse quadro, tem-se pela improcedência da alegação de que foi
desconsiderado o regime de bens.
Da alegada afronta à Lei no 7.713, de 1998
78. Alega a Impugnante “nulidade do demonstrativo elaborado em afronta direta a Lei
no 7.713/1998”, pois a fiscalização teria incluído, no demonstrativo, receitas e despesas
relacionadas a atividade rural da contribuinte, sendo que a atividade rural seria regulada
por legislação específica e possuiria regime especial (anual) de apuração do resultado
tributável, a teor do que estabelece o artigo 49, da Lei 7.713/98, Lei 8.023/90 e Lei
9.250/95.
79. Alega, ainda, a Impugnante, que decorre da “lei a impossibilidade da apuração
mensal de acréscimo patrimonial da atividade rural, ao regime tributário de bases
correntes para pessoas físicas em geral, não se aplica a atividade rural, por expressa
determinação legal e tal entendimento, tem sido aplicado reiteradamente pelo Conselho
de Contribuintes e Câmara Superior de Recursos Fiscais [citados na impugnação].”
80. De fato, nos termos do art. 49 da Lei no 7.713, de 1988, as atividades agrícola e
pastoril serão tributadas por lei específica:
Art. 49. O disposto nesta Lei não se aplica aos rendimentos da atividade agrícola
e pastoril, que serão tributados na forma da legislação específica.
81. Acontece, porém, que no caso presente não houve tributação mensal da produção
rural, mas sim apuração mensal de acréscimo patrimonial, nos termos do art. 55, inciso
XIII, do Decreto no 3.000, de 1999 (já citado neste Voto), restando, pois, improcedente
a defesa em relação a essa questão.
Da alegação de nulidade do critério mensal, da invalidade da composição do
demonstrativo e da alegação de bis in idem
82. Quanto ao critério mensal de apurações do acréscimo patrimonial, já superamos tal
questionamento neste Voto, demonstrando a previsão contida no art. 55, inciso XIII, do
Decreto no 3.000, de 1999.
83. Quanto à alegação de invalidade da composição do demonstrativo, no qual teriam
sido relacionadas despesas da ex-esposa do contribuinte que não guardariam qualquer
relação com o contribuinte, insta destacar que se alguma despesa da ex-esposa do
contribuinte, realmente, não tivesse qualquer relação como o contribuinte, deveria ter
sido especificada na presente impugnação, e não apenas alegada de forma genérica.
Logo, diante da falta de mais elementos, esta autoridade julgadora conclui pela
improcedência da defesa.
84. Saques bancários, em regra, representam aplicação de recursos. Portanto, instado
pela fiscalização, cabia ao contribuinte demonstrar a destinação dos recursos oriundos
desses saques. Dessa forma, quando não demonstrada a destinação, correto serem
considerados tais saques como aplicação de recursos para fins de apuração do acréscimo
patrimonial.
85. Por exemplo, no item 18 da Planilha de fl. 7.754 e na planilha de fl. 7.799 do
relatório fiscal são relacionados saques em conta bancária, com cheque e em relação aos
quais o contribuinte “não logrou identificar os destinatários e a despesas”, sendo,
portanto, considerados desembolso de recursos no respectivo ano-calendário.
86. Nesse tópico da defesa, alega a Impugnante, por fim, que demonstrativo de fluxo de
caixa não permite identificar quais despesas foram individualmente consideradas para
compor o demonstrativo, o que implica em óbice ao efetivo contraditório processual e
possível ocorrência de bis in idem, consistente na duplicidade de despesas inseridas no
demonstrativo para fins de justificar o pretendido acréscimo patrimonial a descoberto.
87. Pois bem, mais uma vez não prospera a defesa. Conforme se observa nos autos, os
valores considerados para apuração do acréscimo patrimonial estão consolidados na
Fl. 9193
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-010.249 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001656/2010-90

planilha de fls. 7.750 a 7.756, sendo que a origem desses valores (cada um deles)
encontra-se detalhada no relatório de fls. 7.757 e 7.888. Portanto, não se observa
qualquer óbice ao efetivo contraditório processual, conforme alega a Impugnante.
88. Quanto à alegação de bis in idem, traz Bernardo Ribeiro de Moraes1 a seguinte
lição, in verbis:
São elementos configurativos do “bis in idem” os seguintes:
a) uma única entidade tributante. As exigências fiscais partem de uma única entidade
tributante;
b) identidade de causa jurídica. As exigências fiscais são decorrentes da ocorrência de
um único fato da respectiva obrigação,”in idem” quer dizer "sobre o mesmo" fato;
c) identidade de contribuinte. O sujeito passivo das exigências fiscais é um único, sendo
o contribuinte da primeira exigência fiscal o mesmo da segunda;
d) duas normas jurídicas. O “bis in idem” exige a presença de duas normas jurídicas,
que deverão recair (incidir) sobre o mesmo fato.
89. Conforme se observa na doutrina transcrita acima, bis in idem é a cobrança de
tributos diversos de um contribuinte, em decorrência de um mesmo fato gerador, pelo
mesmo ente político, em razão da incidência de duas normas legais distintas. Logo, em
relação ao lançamento ora questionado, não há que se falar em bis in idem.
Da alegada nulidade do lançamento por utilização de critério incompatível
90. Alega a Impugnante nulidade do demonstrativo pela utilização de critérios diversos
e incompatíveis para apuração do acréscimo patrimonial, pois “o critério utilizado para
apurar omissão de rendimentos com suporte no acréscimo patrimonial a descoberto com
base na lei 7.713/88 e art. 55, XIII do RIR/99, não é compatível com a presunção legal
de omissão de rendimentos vinculados a depósitos bancários, como pretende as
autoridades fiscais. [...] A sistemática empregada pela fiscalização foi a de forma
indireta de apurar suposta omissão de rendimentos a partir dos dispêndios do
contribuinte e não pela presunção legal de omissão de rendimentos vinculados a
depósitos bancários, prevista no artigo 4o, da Lei 9.430/96, quando presente os
requisitos e limites nela própria estabelecida, que se diga, tem como ponto de partida
origens não justificadas e não despesas sem lastro em rendimentos tributáveis, isentos,
de tributação exclusiva ou tributados exclusivamente na fonte.” Dessa forma, “não há
como conviver um e outro critério no mesmo lançamento”.
Portanto, ou se apura a omissão com base nas origens (depósitos bancários sem origem
comprovada) ou a partir dos recursos despendidos pelo contribuinte, sem lastro em
rendimentos tributáveis.
91. Equivoca-se a Impugnante neste ponto. Não foram utilizados dois critérios distintos,
mas sim apenas o critério do art. 55, inciso XIII, do Decreto no 3.000, de 1999, vide o
enquadramento legal constante do Auto de Infração, fl. 7.897.
92. Por meio do procedimento empregado, comparou-se as origens de recursos
(disponibilidades) com as despesas (aplicações), sendo a diferença negativa apurada
como acréscimo patrimonial a descoberto.
93. Portanto, tem-se pela improcedência da alegação de nulidade do lançamento por
incompatibilidade do critério adotado.
94. Nesse ponto da defesa a Impugnante, novamente, alega erro na identificação do
sujeito passivo e equivocada descrição do evento tributário, questões essas já tratadas
neste Voto e afastadas.
95. Quanto à alegação de que a fiscalização teria considerado como “aquisição de
disponibilidade econômica o casamento e não a aquisição de disponibilidade econômica
ou jurídica de cada um dos contribuintes no período fiscalizado”, esclarecemos que não
foi esse o procedimento adotado, mas sim a apuração de acréscimo patrimonial a
descoberto mediante o confronto das origens com as aplicações de recursos.
Fl. 9194
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-010.249 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001656/2010-90

96. Quanto à edificação de residência constante no demonstrativo de 2005 e que a
Impugnante alega ser de outro sujeito passivo, insta destacar que simples alegações,
desacompanhadas de elementos de prova que a sustentem, não tem o condão de afastar
o procedimento realizado
97. Quanto à atividade rural em 2005, que a Impugnante alega não ter sido realizada
pelo contribuinte, observa-se que também não foi carreado ao autos provas capazes de
afastar as considerações da fiscalização, a qual faz minucioso detalhamento em seu
relatório fiscal. Vide um dos trechos do relatório:
2.10.1 Receitas da atividade Rural
Realizamos também diligências visando à identificação de receitas da atividade rural
exercida pelo presente contribuinte e pelos demais coproprietários do imóveis rurais,
que culminaram na localização de valores recebidos por vendas de produtos
agropecuários.
O critério de divisão das receitas entre os contribuintes proprietário seguiu a mesma
lógica do rateio das despesas, elegendo-se o imóvel rural em que houve a produção
comercializada, respeitada a participação de cada um em sua exploração. Para as
receitas da atividade rural, consideramos na confecção do Demonstrativo de Variação
Patrimonial os valores informados nas notas fiscais e notas de venda em leilão.
98. Portanto, cabia à Impugnante demonstrar que as receitas da atividade rural, apuradas
pela fiscalização, não diziam respeito ao contribuinte, porém, assim não o fez.
99. Quanto ao alegado erro na identificação do sujeito passivo em relação a imóvel rural
adquirido do Sr. Ylson, a Impugnante, mais uma vez, apenas faz alegações
desacompanhadas de provas suficientes. Em seu relatório a fiscalização fez um
detalhado histórico acera da compra desse imóvel, do qual extraimos o seguinte trecho:
o que restou comprovado é a aquisição do imóvel de YLSON ÁLVARO
CANTAGALLO JÚNIOR com recursos pertencentes a JOSÉ MOHAMED
JANENE; a partir daí, embora esteja clara a tentativa de ocultação da
propriedade do bem [...] a presente ação fiscal não alcança as partes
intervenientes por extrapolarem seu objeto.
100. Portanto, tem-se por afastada a alegação de nulidade do lançamento por utilização
de critério incompatível
(...)
Acompanho o voto do nobre Relator, ressaltando apenas, em face das inúmeras
alegações de nulidade do lançamento, que o art. 59 do Decreto n.o 70.235, de 1972,
taxativamente enumera os casos que acarretam a nulidade do lançamento:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
No caso vertente, nenhum dos pressupostos se encontra presente. O direito de defesa foi
garantido ao interessado, que o exerceu em plenitude, contestando de forma abrangente
aspectos formais e materiais do lançamento. Também está devidamente identificada a
autoridade autuante, a qual possui competência legal para fiscalizar e lavrar o auto de
infração, conforme já expendido pelo Relator em tópico próprio.
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões, se verificadas, não importarão
em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, nos termos do art. 60 do mesmo Decreto no
70.235, de 1972:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
Fl. 9195
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-010.249 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001656/2010-90

para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio
Portanto, tem-se por improcedentes os argumentos do Contribuinte e afastadas todas as
alegações de nulidade.
Portanto, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito as preliminares e quanto ao mérito, conheço do Recurso
Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 9196
DF CARF MF
Original